Tribunal: TJMT
Processo: 0030333-59.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030333-59.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGINALDO ROSA - CPF: 049.497.728-05 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), MOACIR GALDINO DA TRINDADE - CPF: 496.838.101-87 (RECORRENTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 047.961.001-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO VICTOR MAMORE MARTINS PENA - CPF: 704.098.921-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Legítima defesa não demonstrada de plano. Prova da materialidade e indícios de autoria. Absolvição e despronúncia impertinentes. Paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Qualificadoras mantidas. Recursos desprovidos.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 14ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT que o pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária do primeiro recorrente e despronúncias do segundo e terceiro. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) legítima defesa; (2) insuficiência de
indícios de autoria; (3)
qualificadoras não configuradas.

III. Razões de decidir

1. Se a versão do recorrente está contraposta por testemunhas em Juízo, não se identifica hipótese de absolvição sumária.

2.
A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

3. Se os elementos probatórios indicam que o crime teria sido praticado mediante paga e promessa de recompensa, essa qualificadora deve ser mantida.

4. Se do
Laudo Pericial de Necropsia extrai-se que a maioria dos disparos foi efetuado
“na região dorsal (nas costas)”
, afigura-se plausível a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque ter sido surpreendido.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima
.

2.
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

3.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 23; CPP, art. 415;
art. 581, IV; art. 577; art. 414
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024;
RSE 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019;
RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019;
RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020;
RSE nº 0007805-17.2008.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.9.2022; RSE nº 72580/2014 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.3.2015; Enunciado Criminal 2; TJRS, RSE 0206629-35.2019.8.21.7000 – relator Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2019;

Doutrina relevante citada:
BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795;
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642;
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal – 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0030333-59.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

CLAUDIOMAR MARTINS FIGUEIREDO

MOACIR GALDINO DA TRINDADE

REGINALDO ROSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por CLAUDIOMAR MARTINS FIGUEIREDO, MOACIR GALDINO DA TRINDADE e REGINALDO ROSA

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 0030333-59.2019.8.11.0042),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vitima] –
art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID 305253949)
.

CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO sustenta que: 1) agiu em
“legítima defesa”
; 2)
“os elementos de provas confirmam que o crime não foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa”
; 3)
“efetuou o disparo de frente para a vítima e não pelas costas, como constou da denúncia”
.

Pedem o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

Prequestiona
“os artigos 5º, LVI, da CF e 59 do CP”
(ID 305253959).

MOACIR GALDINO DA TRINDADE sustenta que os indícios de participação seriam insuficientes.

Pugna pela despronúncia (ID 305253954).

REGINALDO ROSA sustenta que inexistem
“indícios mínimos de autoria ou participação”
.

Requer o provimento para ser despronunciado (ID 305253957).

A 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 305253962).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 305253963).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. Pretensão de impronúncia e/ou absolvição. Improcedência – presença de indícios suficientes acerca das autorias e provas quanto a materialidade – testemunhas – relatório telefônico – relação prévia entre os corréus – ausência de elementos probatórios que robustecessem as teses defensivas – fase de admissibilidade. Pretensão de afastamento das qualificadoras. Improcedência – Afastamento somente possível quando comprovado, cabalmente, que não ocorreram. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 307251361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de abril de 2019, por volta das 18h40min, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, localizada no bairro Centro, município de Acorizal/MT, os indiciados CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, REGINALDO ROSA e MOACIR GALDINO DA TRINDADE, em unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante divisão de tarefas, agindo com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima, ceifaram a vida do adolescente JOÃO VICTOR MAMORE MARTINS PENA.

Extrai-se dos autos que a vitima supostamente estaria envolvida na prática de delitos na Comunidade Rural do Distrito de Baús, no município de Acorizal/MT, dentre eles o uso de notas falsas no comércio da região.

Consta dos autos que os indiciados REGINALDO ROSA e MOACIR GALDINO DA TRINDADE são amigos, pessoas temidas na região e, supostamente, envolvidos com prática de crimes. Outrossim, que o indiciado REGINALDO ROSA é proprietário da única padaria da localidade, havendo noticias de que a vitima havia passado nota falsa no comércio dele (relatório — fls.20/25). Ressai ainda, que o indiciado REGINALDO em ocasião não precisa, anterior a este crime, teria ‘cercado’ a vítima e atribuído à ela a prática de uma roubo de armas em sua residência.

Ressai que, em data não especificada nos autos, o indiciado RÉGINALDO ROSA, chegou a dizer para Jaqueline Mamore Martins (mãe da vitima), que o filho dela estava ‘jurado de morte e que era hora dele sair de Baús’ (sio — fia 17). Na ocasião o indiciado REGINALDO chegou a dizer a vitima: ‘VOCÊ ESTÁ MEXENDO COM DINHEIRO FALSO, EU SEI ONDE ESTA ESCONDIDO’, e tentou agredir o adolescente, mas foi impedido pela genitora deste.

Consta ainda que o indiciado CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, fora contratado por REGINALDO ROSA e MOACIR GALDINO DA TRINDADE, para executara crime, sendo que CLAUDIOMAR era empregado de MOACIR, na chácara deste.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a vitima estava na Praça Publica Sebastião de Arruda Botelho, momento em que os indiciados CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e MOACIR GALDINO DA TRINDADE, passaram dentro de um veiculo saveiro, cor preta, e chamaram a vitima para entrar no carro, contudo, o adolescente recusou e se dirigiu para sua residência, ao passo que os indiciados CLAUDIOMAR E MOACIR dirigiram-se para a residência do indiciado REGINALDO ROSA.

Ressai que instantes depois, o ofendido retornou para a praça na companhia de Makeha Manoel Zark Ribeiro, ocasião em que, o indiciado CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, após sair do veiculo de MOACIR, o qual estava lhe dando suporte, aproximou-se da vitima JOÃO VICTOR MAMORE MARTINS PENA, pelas costas, e efetuou inúmeros disparos de arma de fogo contra ele, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de necrópsia anexo, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte.

Consta que, momentos antes de efetuar os disparos de arma de fogo contra a vitima, o indiciado CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO afirmou ‘EU NÃO TENHO NADA CONTRA VOCÊ, MAS FUI PAGO PARA TE MATAR’, ‘AH, OS CARA QUER QUE ELE MORRE AGORA’ (sic. 68.13/14, 16/17, 39).

Ante o exposto, denuncio:

CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), do Código Penal, e artigo 1°, inciso I, da Lei 8.072/90;

MOACIR GALDINO DA TRINDADE como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, e artigo 1°, inciso I, da Lei 8.072/90.

REGINALDO ROSA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, e artigo 1°, inciso I, da Lei 8.072/90 [...].”
(Regilaine Magali Bernardi Cepraldi, promotora de Justiça – ID 305253441-fls.6/9)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do delito de homicídio qualificado é incontestável. Consta dos autos o boletim de ocorrência (ID 131999945), a certidão de óbito e o laudo pericial de exame de necrópsia, que comprovaram que a vítima, João Victor Mamoré Martins Pena, adolescente, foi morta por múltiplos disparos de arma de fogo, com lesões compatíveis com execução.

Quanto aos indícios de autoria, há nos autos elementos suficientes para pronunciar os três acusados, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A autoria dos disparos foi confessada por Claudiomar Martins de Figueiredo, que admitiu ter se dirigido até a praça onde a vítima estava, portando arma de fogo, e efetuado os tiros [...].

[...] antes do crime, Claudiomar foi visto na companhia de outro homem, dentro de um veículo Saveiro preto, identificado [...] como sendo o réu Moacir Galdino da Trindade.

[...] o relatório técnico constante nos autos indica que, na data e horário dos fatos, os terminais telefônicos vinculados a Moacir se encontravam ativos nas imediações do local do crime, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, centro de Acorizal/MT.

[...] os indícios convergem para sua atuação como partícipe, seja oferecendo apoio logístico, seja participando do plano que culminou no assassinato do adolescente João Victor [...].

Há indícios claros de que Reginaldo exerceu papel relevante na dinâmica do crime. Seja pela conduta ameaçadora reiterada contra a vítima, seja pela relação próxima com Moacir, conforme se extrai dos depoimentos, trata-se de circunstância que justifica sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por possível instigação ou coautoria.

A suposta alegação de legítima defesa por parte de Claudiomar encontra fragilidade no acervo probatório. Nenhuma testemunha confirmou que João Victor andava armado ou tenha ameaçado o acusado nos dias anteriores ao fato. Ao contrário, os relatos indicam que Claudiomar vinha se aproximando da vítima com apoio de terceiros e com o claro objetivo de eliminá-la [...].

Portanto, presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria e participação, impõe-se a pronúncia dos três acusados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados: CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, REGINALDO ROSA e MOACIR GALDINO DA TRINDADE, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.”
(Francisco Ney Gaíva, juiz de Direito – ID 305253949)
.

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrências nº 2019.121694 (ID 305253441-fls.63/65) e nº 2019.177066 (ID 305253441-fls.155/158), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2019.009297-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Anexos Fotográficos (ID 305253441-fls.14/58), Autos de Busca (ID 305253441-fls.192/193, 195/194, 204/205, 207/208) e Termo de Apreensão (ID 305253441-fls.224/225)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronnie Laerço de Gusmão (
ID 305253441-fls.73/74), Jaqueline Mamore Martins (ID 305253441-fls.76/77), Lucas de Arruda (ID 305253441-fls.88/89), Welhisson Caique Zark Gusmão (ID 305253441-fls.91/92), Paulo Sander Durgo Zark (ID 305253441-fls.94/95), Makeha Manoel Zark Ribeiro (ID 305253441-fls.98/99), Regina Lúcia Ortega Freire (ID 305253441-fls.117/118), José Carlos de Arruda Filho (ID 305253441-fls.141/143), Claudete Martins de Figueiredo (ID 305253441-fls.222/223), Claudionor Martins de Figueiredo (ID 305253442-fls.5/7), Iracema Dias Figueiredo (ID 30525344-fls.8/10), Lourival Ferreira da Silva (ID 30525344-fls.25/27) e os recorrentes CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO (ID 305253441-fls.107/109, 148/150), MOACIR GALDINO DA TRINDADE (ID 305253441-fls.218/220) e REGINALDO ROSA (ID 305253441-fls.212/214)

Em Juízo, foram ouvidos
os

depoimentos de Ronnie Laercio de Gusmão, Jaqueline Mamoré Martins, Lucas de Arruda, Welhisson Caique Zark Gusmão, Makeha Manoel Zark Ribeiro, Claudete Martins de Figueiredo, Iracema Dias Figueiredo, Lourival Ferreira da Silva, Sinair Luiz da Silva e Geraldo Corrêa da Silva
(relatório de mídias – ID 305253439),
Joadil Joaquim da Rocha, Vilmar Roecker, Joaquim Jonkel Magalhães Melo e dos recorrentes
CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, MOACIR GALDINO DA TRINDADE e REGINALDO ROSA (relatório de mídias – ID 305253896).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria dos disparos de arma de fogo, em 22.4.2019, por volta das 18h40min, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, localizada no bairro Centro, município de Acorizal/MT, na vítima [João Victor Mamoré Martins Pena] não foi negada pelo recorrente CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO, em Juízo, embora tenham afirmado que agiu em legítima defesa
“da iminente agressão contra sua vida, que seria praticada pela vítima”
.

Todavia, essa excludente de ilicitude [legítima defesa]
está contraposta pelos depoimentos, em Juízo, de
Lucas de Arruda e Whelisson Caique Zark de Gustmão [testemunhas presenciais], as quais narraram que o
recorrente CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO chegou na praça, sentou-se em um banco e chamou Makeha Manoel Zark Ribeiro para conversar e,
“em seguida, levantou-se e foi até a vítima”
[João Vitor Mamoré Martins Pena]
“efetuando os disparos que resultaram em sua morte”
.

Nesse cenário [versão do recorrente contraposta por testemunhas], não se identifica hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da legítima defesa (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE 1006301-02.2019.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Em sua vez, o recorrente REGINALDO ROSA foi pronunciado por ter contratado CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO para matar João Vitor Mamoré Martins Pena e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE por tê-lo auxiliado na execução,
“seja oferecendo apoio logístico, seja participando do plano que culminou no assassinato”
(
ID 305253949)
.

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos, em Juízo, de
Makeha Manoel Zark Ribeiro [os recorrentes CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE estavam
“dentro de um veículo Saveiro, cor preta”
e chamaram
João Vitor Mamoré Martins Pena
para entrar no carro, mas ele
“se recusou”
;
CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO retornou à praça e,
“antes de efetuar os disparos”
, lhe afirmou que iria matar a vítima a mando de REGINALDO ROSA –
“Reginaldo quer que ele morra”
–] e
Welhisson Caique Zark Gusmão [na data dos fatos
CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE estavam à procura de João Vitor Mamoré Martins Pena em um carro – Saveiro, cor preta –].

E mais. Do Relatório Técnico nº 161/2019 NI/DHPP/PJCMT (ID 305253903-fls.120/133), extrai-se que
“na data e horário dos fatos, os terminais telefônicos vinculados“
MOACIR GALDINO DA TRINDADE
“se encontravam ativos nas imediações do local do crime, na Praça Pública Sebastião de Arruda Botelho, centro de Acorizal/MT”
, consoante bem pontuado pelo Juízo singular.

Há elementos
suficientes produzidos em Juízo para a pronúncia de REGINALDO ROSA, CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO e
MOACIR GALDINO DA TRINDADE
por homicídio
, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642), mesmo porque,
a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Logo, as pretensões de absolvição sumária [de CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO] e de despronúncia [de
MOACIR GALDINO DA TRINDADE e
REGINALDO ROSA] afiguram-se improcedentes.

Sobre a qualificadora da paga ou promessa de recompensa foi mantida na pronúncia com suporte no depoimento de Makeha Manoel Zark Ribeiro, na delegacia de Polícia e em Juízo, no sentido de que, antes de efetuar os disparos contra João Vitor Mamoré Martins Pena, o recorrente CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO afirmou teria sido contratado, por REGINALDO ROSA, para matar João Vitor Mamoré Martins Pena.

Destaque-se que a paga ou promessa de recompensa
“são formas específicas de
torpeza
. É o homicídio mercenário, cometido porque o agente foi recompensado previamente pela morte da vítima (paga) ou porque lhe foi prometido um prêmio após ter eliminado o ofendido (promessa de recompensa)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal – 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94).

Se os elementos probatórios indicam que o crime teria sido praticado
“mediante paga e promessa de recompensa”
, essa qualificadora deve ser mantida (TJRS, RSE 0206629-35.2019.8.21.7000 – relator Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – Primeira Câmara Criminal – 9.9.2019).

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que João Vitor Mamoré Martins Pena estava sentado no banco da Praça
Sebastião de Arruda Botelho, bairro centro, em Acorizal/MT quando foi atingido
pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente CLAUDIOMAR MARTINS DE FIGUEIREDO.

Consta do
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2019.009297-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Anexos Fotográficos (ID 305253441-fls.14/58)
, que a vitima foi atingida por
“aproximadamente 09 disparos de arma de fogo calibre .40”
, dos quais
“5 [...] na região dorsal (nas costas)”
, a revelar pode ter sido surpreendida, sendo plausível a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE nº 0007805-17.2008.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.9.2022).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer
do iudicium accusationis,
de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.”
(RSE nº 72580/2014 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.3.2015)

Com efeito,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, as qualificadoras [da paga ou promessa de recompensa e do recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedente para serem suprimidas da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025